Tribunal: TJDFT
Processo: 0747228-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0747228-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: WELLINGTON SANTOS DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra decisão da Vara de Execuções Penais (ID 77786179 - Págs. 297/299) que, nos autos n. 0033491-59.2015.8.07.0015, deferiu ao apenado WELLINGTON SANTOS DE CARVALHO a remição de 100 dias pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 2024, nos termos da Resolução n. 391 do CNJ. Em suas razões (ID 77786179 - Págs. 331/337), o Ministério Público alega não fazer jus à remição da pena pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) e pelo Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), o apenado que, ao tempo do início da execução, já havia concluído a etapa educacional do ensino. Requer o afastamento da remição reconhecida pela decisão recorrida. Em sede de contrarrazões, a Defesa se manifestou pelo não conhecimento do agravo, por intempestividade, e subsidiariamente, no mérito, pelo desprovimento do recurso (ID 77786179 - Págs. 346/354). A decisão hostilizada foi confirmada em juízo de retratação (ID 77786179 - Pág. 359). A douta 1a Procuradoria de Justiça Criminal oficia pelo conhecimento e desprovimento do agravo (ID 77848079). É o relatório. Decido. De fato, conforme mencionado pela Defesa em contrarrazões, o recurso é manifestamente intempestivo. Nos termos da Súmula no 17 do TJDFT, aplica-se ao recurso de agravo em execução penal o rito do recurso em sentido estrito e, por conseguinte, o quinquídio legal previsto no artigo 587, parágrafo único, do Código Processo Penal – CPP. Da mesma forma dispõe a Súmula no 700 do STF, segundo a qual: “É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal.” No caso em exame, verifica-se o transcurso do prazo previsto no artigo 587, parágrafo único, do CPP (5 dias) para a interposição do agravo. A decisão questionada foi proferida em 1o/7/2025 (ID 77786179 - Págs. 297/299), tendo o Ministério Público sido intimado em 24/7/2025. No mesmo dia da ciência, o Parquet apresentou pedido de reconsideração (ID 77786179 - Pág. 314), rejeitado por decisão proferida no dia no dia 11/9/2025 (ID 77786179 - Pág. 327). Importante ressaltar que, ausente previsão legal, o pedido de reconsideração não suspende tampouco interrompe o prazo para o recurso cabível. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados do STJ e desta Corte sobre o tema: “(...) 1. Quanto à intempestividade da apelação, a Corte de origem está em sintonia com a jurisprudência dessa Corte Superior, no sentido de que o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, na forma da lei, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível (AgRg no HC n. 648.168/AC, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 29/4/2021). Precedentes. neg 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.046.111/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023.); “(...) 5. Nos termos da jurisprudência consolidada, o pedido de reconsideração da decisão não obsta a preclusão temporal e não interrompe o prazo recursal, o qual deve ser contado a partir da ciência inequívoca acerca da decisão que origina a pretensão recursal. Precedentes do STJ e TJDFT. 6. Tendo em vista que o pedido de reconsideração da sentença não obsta a preclusão temporal e não interrompe o prazo recursal, o presente recurso não preenche o requisito da tempestividade. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso não conhecido. (Acórdão 1971741, 0754726-71.2024.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.) (sem destaque no original); “(...) 2. O pedido de reconsideração não suspende e nem reabre o prazo recursal. (Acórdão 1644957, 07014722320228079000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 7/12/2022.); O agravo em execução foi interposto no dia 16/9/2025, ou seja, mais de 2 meses após a decisão que deferiu a remissão ao apenado (ID 77786179 - Pág. 331), de forma intempestiva, portanto. No mesmo sentido: “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO APÓS O QUINQUÍDIO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. É intempestivo o recurso de agravo em execução interposto após a fluência do prazo de 5 (cinco) dias, cuja contagem inicia-se da ciência expressa e inequívoca da decisão, com a intimação pessoal do Ministério Público (Súmula 700, STF, art. 798, § 5o, alínea “c” e art. 800, § 2o, ambos do CPP). 2. Recurso não conhecido. (Acórdão 1706576, 0713442-20.2023.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/05/2023, publicado no DJe: 02/06/2023.)” “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. É intempestivo agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público depois de decorrido o prazo de cinco dias da ciência da decisão agravada (art. 197 da LEP e súmula 700 STF). Agravo não conhecido. (Acórdão 1282553, 0726734-77.2020.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/09/2020, publicado no DJe: 23/09/2020.)” “PENAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se conhece do agravo em execução interposto após o decurso do prazo legal de cinco dias. O Ministério Público não goza da prerrogativa do prazo em dobro em matéria penal. Precedentes do STJ. Recurso não conhecido. (Acórdão 1139521, 20180020073866RAG, Relator(a): MARIO MACHADO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/11/2018, publicado no DJe: 18/12/2018.)” Ante o exposto, diante da manifesta intempestividade, NÃO CONHEÇO do Agravo em Execução. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as devidas cautelas. Brasília, 6 de novembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator